Tribunal: TJDFT
Processo: 0720511-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, deferiu a gratuidade de justiça à exequente e rejeitou a impugnação do ente distrital.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a exequente/agravada faz jus à gratuidade de justiça; (ii) a necessidade de suspensão do feito pela prejudicialidade externa referente à ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; e (iii) a inexigibilidade da obrigação contida no título exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
4. A autor/agravada é servidor público distrital e aufere renda mensal bruta em torno de 8,5 (oito vírgula cinco) salários mínimos. Não foram apresentados aos autos documentos fiscais ou extratos bancários aptos a demonstrar o comprometimento dos rendimentos por parte da recorrida e, por consequência, o alegado quadro de hipossuficiência financeira. Logo, não há motivo hábil para a concessão do benefício.
5. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não está dotada de efeito suspensivo (art. 969 do CPC). Nessa medida, inexiste óbice legal ao regular prosseguimento do feito na origem, porquanto persiste a certeza e a liquidez do título executivo.
6. O Tema n. 864 do STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei distrital n. 5.106/13, que trata de reajuste salarial específico concedido aos integrantes da carreira pública de assistência à educação do Distrito Federal, em 3 (três) etapas anuais e de forma escalonada.
7. Ausente aplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema n. 864 do STF à hipótese, conforme distinção feita no próprio acórdão exequendo (Acórdão n. 1372761), acobertado pela coisa julgada, revela-se infundada a alegação do Distrito Federal de inexigibilidade do título com base no referido precedente vinculante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Impugnação à gratuidade de justiça acolhida.